Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO OCULTO. CONSERTO PROLONGADO POR MAIS DE 30 DIAS. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Constatado vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, a legislação permite que o consumidor opte por alguma das alternativas elencadas no § 1o do art. 18 do CDC, dentre elas, a resolução do contrato e a restituição do preço monetariamente atualizado.
3. O pedido de disponibilização de carro reserva é, na hipótese, incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que é a rescisão do negócio, notadamente quando pleiteada e deferida a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do veículo.
4. Ademais, a autora, ora agravada, afirmou que o bem já foi reparado, mas se recusou a recebê-lo, alegando que não gera mais confiabilidade para uso. Contudo, não se constata, de plano, vício de fabricação no automóvel capaz de inviabilizar o seu funcionamento ou de que os reparos promovidos pela parte agravante não sanaram os vícios apontados pela autora, ora agravada. Tais circunstâncias demandam, na hipótese, dilação probatória, de modo que não está satisfeito o requisito da verossimilhança do alegado, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva.
5. Não demonstrada a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, merece reforma a r. decisão agravada que a deferiu.
6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.